Tribunal: STF
Processo: ARE 1314934
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos.



    A agravante sustenta, em suma, que



    “[o] recurso extraordinário interposto não se fez incabível ou prematuro, no passo em que após à decisão monocrática o agravo de instrumento em recurso de revista FOI CONHECIDO e não provido.



    Em seguida, a Agravante opôs embargos de declaração para aclaramento do julgado e prequestionamento da matéria, este requisito indispensável, posto que seria inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Ora, daquela decisão que conheceu do agravo e não se deu provimento, não cabia mais nenhum recurso para aquela Corte, realizando-se os demais requisitos para interposição e conhecimento do recurso extraordinário pela Agravante” (pág. 4 do documento eletrônico 54).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, admite-se o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância. No presente caso, porém, constata-se que não foram esgotadas as vias recursais ordinárias, uma vez que ainda seria cabível agravo interno contra a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração no agravo de instrumento no recurso de revista, conforme prevê o art. 1.021 do Código de Processo Civil/2015 e os arts. 265 e 266 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada pelo recurso extraordinário não apreciou a existência de transcendência da causa, o que afasta a aplicação do art. 896-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho. De fato, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento tão somente em razão da ausência de preenchimento dos requisitos para interposição do recurso de revista previstos no art. 896 da CLT, decisão, portanto, passível de impugnação por agravo interno.



    Nesse contexto, incide, no caso, a Súmula 281/STF, conforme se verifica em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.163.907-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. DISPENSA ANTERIOR À LEI Nº 12.506/2011. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. INCIDÊNCIA.



    1. A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das mesmas conduz à inadmissão do apelo extremo. Precedente: ARE 731.916-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 11/11/2013.



    2. A Súmula nº 281 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’.



    3. In casu, o relator, monocraticamente, manteve despacho que negou seguimento a recurso de revista em que se discute o direito à percepção do aviso prévio proporcional, nos termos da Lei 12.506/2011, a empregado dispensado antes do início da vigência da referida lei.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 841.563-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior que nega seguimento a recurso de revista.



    2. Inobservância do princípio da colegialidade, pois o recurso extraordinário é cabível contra decisão de única ou última instância que violar dispositivo constitucional. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.143.059-AgR/PR , Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator